Tribunal: TJSP
Processo: 2316113-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade na decretação da prisão preventiva. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, ciente da imposição de medidas protetivas, descumpriu a ordem judicial, entrando em

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade na decretação da prisão preventiva. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, ciente da imposição de medidas protetivas, descumpriu a ordem judicial, entrando em contato com a vítima reiteradamente. Paciente multirreincidente. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Manutenção da prisão preventiva como forma de preservar a integridade física e psíquica da vítima. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de excesso de prazo. Ausência de desídia do Magistrado na condução do feito. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.